Tribunal: CARF
Processo: 13646.000030/2007-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13646.000030/2007-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.421 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
SEGURIDADE-SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO.
Por falta de previsão legal específica, a homologação tácita não se aplica aos
pedidos de restituição, tendo sido endereçada unicamente aos casos de
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figureiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada),
Fabiana Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuidam os autos de pedido de restituição protocolado em 31/01/2007, por meio de
formulário, objetivando a recuperação de importância relativa ao IRRF – Imposto de Renda
Retido na Fonte -, incidente sobre rendimentos oriundos de aplicações financeiras, percebidos
por entidade que desenvolve atividade securitizadora de previdência privada.
Em apertadíssima síntese, o valor pretendido teria alçado a monta de R$
402.651,40 e teria sido retido/recolhido entre setembro a dezembro de 2001. De acordo com as
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13646.000030/2007-57
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.421 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13646.000030/2007-57

informações/explicações trazidas no aludido pedido, a restituição se justificaria por conta da
edição da Medida Provisória de no 2.222/01 - regulamentada pela Instrução Normativa de no 125,
de 25 de janeiro de 2001 (publicada no dia 29, daquele mês) -, que teria dispensado a retenção do
imposto das entidades de previdência privada, desde que preenchidos determinados
pressupostos.
Ao analisar o aludido pedido, a Unidade de Origem (DRF/Uberaba) houve por
bem indeferir o pleito ante a ocorrência do ocaso temporal para que empresa pudesse pleitear a
recuperação do crédito estampado no pedido trazido à e-fl. 3, na forma do art. 168 do Código
Tributário Nacional – CTN ( tal como se dessume do despacho decisório de e-fls. 33/37).
Irresignada, a então impugnante apresentou, a e-fls. 45/69, a sua manifestação de
inconformidade sustentando, em resumo, que teria se operado, no caso, a homologação tácita do
pedido de restituição, dado que o despacho decisório supra teria sido proferido após mais de 6
anos contados da data do protocolo do respectivo pedido.
No mais, alegou não ter ocorrido a “prescrição ou decadência” em relação ao
direito à repetição do indébito, defendendo tese há muito debatida acerca da definição do dies a
quo para a contagem do prazo tratado pelo art. 168 do CTN (pelo que afirma, este prazo seria
contado da data em que o tributo se tornou indevido e não daquela em que o
recolhimento/extinção teria ocorrido).
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Florianópolis decidiu por julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, afastando, de pronto, a alegação de
“homologação tácita” do pedido de restituição. E quanto ao mérito, afirmou que, do ponto de
vista jurídico, a tese apresentada pela interessada já não se sustentaria, a teor dos preceitos do art.
168, I, do CTN.
Nada obstante, e ainda que acatada a defesa, sob o prisma eminentemente técnico-
jurídico, o pedido ainda assim estaria fulminado pelo decurso do prazo previsto no artigo retro
citado já que, adotando-se as premissas defendidas pela impugnante, o indébito teria surgido com
o advento da publicação da IN 126, ocorrida em 29 de janeiro de 2001. Como a empresa
protocolou o pedido aqui tratado apenas no dia 31 de janeiro de 2007, ter-se-ia a perda do direito
de pleitear a citada restituição, ainda que apenas por dois dias.
A insurgente foi cientificada do julgamento acima em 12 de março de 2014 (AR
de e-fl. 86), tendo interposto o seu recurso voluntário em 08 de abril daquele mesmo ano (e-fl.
87), por meio do qual, após abandonar a discussão sobre a prescrição/decadência, limita o escopo
de seu apelo ao problema da preclusão atinente à prática de ato de indeferimento de seu pedido
(lastreada em decisões do Superior Tribunal de Justiça e na Lei 11.457/07, que fixaram o prazo
razoável de duração do processo administrativo em 360 dias) e à já mencionada homologação
tácita do pedido de restituição.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.421 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13646.000030/2007-57

O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
motivos pelos quais, dele, tomo conhecimento.
Quanto ao princípio da duração razoável do processo, e alegada da preclusão
invocada pela requerente, vale lembrar as ponderações de nosso estimado colega e Conselheiro,
Cleucio Santos Nunes, já manifestada em casos anteriores: ainda que semelhante princípio não
possa ser ignorado, as regras pertinentes não preveem uma sanção que imponha, v.g., o
cancelamento de exigências fiscais ou, no caso vertente, o deferimento, automático, de pedido de
restituição. Se, de fato, o feito se arrasta por tempo demasiado longo, cabe ao interessado se
utilizar dos instrumentos cabíveis para forçar a obtenção imediata de uma solução que, por certo,
não culminará com a anulação de toda a demanda, nem tampouco com o reconhecimento do
direito pretendido por meio do pedido formulado à e-fl. 3.
Já no que toca à alegada “homologação tácita”, ora vamos... não há homologação
do que quer que seja quando a parte apresenta pedido de restituição. Como muito
apropriadamente exposto pelo brilhante, diga-se, voto condutor do acórdão recorrido:
13. Embora os dois temas (restituição e compensação), em razão de suas
interrelações sejam geralmente tratados em conjunto, os dois conceitos não se
confundem. Conforme consta do § 5o anteriormente reproduzido, existe previsão legal
de prazo terminativo para a manifestação da autoridade fiscal quanto à homologação –
após o qual sobrevém imediatamente a homologação tácita – mas tal regra é
endereçada explicitamente ao instituto da compensação. Na ausência de determinação
expressa quanto ao prazo de que dispõe a administração tributária para analisar e
decidir sobre o pedido de restituição, entendo que ser esse prazo indeterminado.
A posição acima externada é perfeita. Ainda que hoje até exista um prazo para
decidir qualquer demanda que seja (judicial ou administrativa), como já apontado quanto a
alegação de preclusão, a legislação pertinente não fixa consequências processuais para o
descumprimento deste prazo. A não observância, assim, do prazo de 360 dias fixado, v.g., pela
Lei 11.457/07 encerraria, quando muito, a aplicação de sanções administrativas aos agentes
responsáveis (ou responsabilizáveis), mas, por certo, não implicaria, ou implicará, em qualquer
consequência de cunho formal, ou mesmo material, quanto ao processo ou ao direito discutido na
demanda.
Cumpre, por fim, apenas registrar que o pedido de restituição foi manejado em
2007, de sorte que, ao caso, não se aplica o entendimento consagrado no verbete da
Sumula/CARF de no 91 (em que foi encampada a tese sedimentada na jurisprudência do STJ,
segundo a qual o prazo do art. 168 do CTN, para tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, seria de 10 anos, contados da data da extinção do tributo).
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.421 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13646.000030/2007-57

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital